Tribunal: CARF
Processo: 11610.011978/2001-24
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Giovana Pereira de Paiva Leite
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-10-15
Data de publicação: 2020-11-16

Inteiro teor:
S1-C 3T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11610.011978/2001-24
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1301-004.806 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
15 de outubro de 2020
Recorrente
ROHM AND HAAS QUÍMICA LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE (IRRF)
Ano-calendário: 1997
DENÚNCIA
ESPONTÂNEA.
PAGAMENTO
ANTERIOR
À
APRESENTAÇÃO DA DCTF. OCORRÊNCIA.
Reconhece-se o benefício da denúncia espontânea quando o pagamento
antecede a apresentação da DCTF, e ambos ocorrem antes do início de
qualquer procedimento fiscal.
LANÇAMENTO DE MULTA ISOLADA. FALTA DE ACRÉSCIMO DE
MULTA DE MORA. SÚMULA CARF 74.
Há de se afastar a multa de mora isolada por falta de acréscimo de multa de
mora ao pagamento do imposto em atraso, tendo em vista a retroatividade
benigna do art. 14 da lei n. 11.488/2007.
JUROS MORATÓRIOS ISOLADOS. NÃO INCIDÊNCIA.
Afasta-se a incidência de juros moratórios, tendo em vista que o lançamento
deveria ter sido realizado com a imputação proporcional do pagamento nos
termos do Parecer da PGFN/CAT n. 74/ 2012, não cabendo sua cobrança de
maneira isolada.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, , por maioria de votos, em dar provimento ao
recurso voluntário, vencido o Conselheiro Heitor de Souza Lima Junior que votou por lhe dar
provimento parcial para cancelar apenas a exigência das multas isoladas.
(documento assinado digitalmente)
Fernando Brasil de Oliveira Pinto - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Giovana Pereira de Paiva Leite - Relatora
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11610.011978/2001-24
Fl. 96
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1301-004.806 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11610.011978/2001-24

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Giovana Pereira de Paiva
Leite, José Eduardo Dornelas Souza, Heitor de Souza Lima Junior, Lucas Esteves Borges,
Bianca Felicia Rothschild e Fernando Brasil de Oliveira Pinto (Presidente). Ausente o
conselheiro Lizando Rodrigues de Souza.

Relatório
Trata o presente de recurso voluntário em face do acórdão da DRJ que julgou a
impugnação do sujeito passivo procedente em parte.
Por bem resumir os fatos até então, valho-me em parte do relatório da decisão de
piso:
O presente processo versa acerca de Auto de Infração eletrônico n° 22.268 (fls. 27/28),
emitido em 15/11/2001, atinente ao Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF do ano-
calendário de 1997, com o crédito tributário total de R$ 148.225,16, composto de
principal, multa de ofício de 75% e de juros de mora vinculados, calculados até
30/11/2001, bem como multa e juros de mora isolados.
O referido Auto de Infração decorreu de procedimento de auditoria interna executada
em Declaração de Contribuições e Tributos Federais - DCTF na qual foi constatada falta
de pagamento do principal e/ou insuficiência de recolhimento dos acréscimos legais,
vinculados ao código de receita 0561, cuja descrição dos fatos e enquadramento legal
encontram-se detalhados no corpo do mencionado auto.
Regularmente notificado do lançamento, por via postal (fls. 55/56, o contribuinte
apresentou impugnação em 28/12/2001 (fls. 1/7), contestando os lançamentos sob a
alegação de que os débitos foram recolhidos, em síntese, da seguinte forma:
1) No tocante ao débito apurado na 4a semana de junho de 1997, o pagamento foi
realizado dentro do prazo legal estabelecido, consoante DARF anexado às fls.
13;
2) Quanto aos demais créditos tributários, os recolhimentos foram efetivados
espontaneamente no próprio mês de apuração, conforme demonstrado por meio
das cópias de DARF's constantes de folhas 14/24.
Assevera ainda pela improcedência das multas isoladas lançadas, sob o argumento de
que os pagamentos dos tributos foram praticados sob a observância do principio da
denúncia espontânea, prevista no art. 138 do CTN, bem como a presença de vício no
auto de infração quanto a fundamentação legal aplicável no respectivo lançamento, no
caso em particular, o art. 44, caput, da Lei n° 9.430, de 1996.
Neste contexto, a autoridade preparadora procedeu à revisão do lançamento por meio de
analise dos pagamentos, cancelando parcialmente os créditos tributários,
especificamente aquele controlado no Anexo III do auto de infração, conforme
Despacho Decisório n° 2.803/2007, de 10/12/2007 (fls. 52) e demonstrativos de
consolidação e recálculo do crédito tributário (fls. 48/51).
Ato contínuo, encaminhou os autos à DRJ/SPOI para julgamento da impugnação.
A DRJ julgou a impugnação procedente em parte, tendo em vista que o
contribuinte não teria trazido documentação comprobatória para demonstrar alterações nas
Fl. 97
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1301-004.806 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11610.011978/2001-24

informações prestadas na DCTF que embasou o auto, mas, de ofício, revisou a multa isolada, em
razão da retroatividade benigna, através de acórdão, cuja ementa segue transcrita:
Assunto: IMPOSTO SOBRE A RENDA RET|DO NA FONTE- IRRF
Ano-calendário: 1997
IRRF. ALEGAÇAO DE ERRO DE FATO NO PREENCHIMENTO DA DCTF.
FALTA DE COMPROVAÇAO.
Não comprovado o suposto erro de fato no preenchimento da DCTF, é de manter-se o
lançamento em face da insuficiência de prova documental.
DCTF.
MULTA
ISOLADA.
RECOLHIMENTO
FORA
DO
PRAZO.
RETROATIVIDADE BENIGNA
Comprovado o recolhimento fora do prazo do tributo confessado em DCTF, é de
manter-se o lançamento da multa isolada, observado o princípio da
RETROATIVIDADE BENIGNA, consagrado no art. 106, Il, c, do CTN, segundo o
qual se aplica penalidade menos severa que a prevista na lei vigente ao tempo de sua
prática.
PAGAMENTO DE TRIBUTO DECLARADO EM DCTF COM ATRASO.
DENÚNCIA ESPONTÂNEA - INAPLICABILIDADE.
Não há falar em denúncia espontânea, para os fins de aplicação dos efeitos previstos no
artigo 138 do CTN, nos casos de simples pagamento em atraso de débitos confessados
em DCTF.
DCTF. JUROS DE MORA ISOLADOS. RECOLHIMENTO FORA DO PRAZO.
Comprovado o recolhimento fora do prazo do tributo confessado em DCTF, é de
manter-se o lançamento dos juros de mora isolados.
Em 22/09/2008, o contribuinte tomou ciência do acórdão da DRJ (AR fl. 74), e
em 21/10/2008 apresentou Recurso Voluntário (Carimbo fl.75), através do qual argui, em
síntese que a decisão de piso deve ser reformada pelos seguintes fundamentos:
- as Multas de Oficio Isoladas aplicadas deverão ser canceladas pelo reconhecimento da
denúncia espontânea prevista no artigo 138 do Código Tributário Nacional, tendo em
vista que os pagamentos dos débitos declarados foram realizados de forma espontânea
pelo contribuinte no mesmo mês de apuração;
- mesmo que não se reconheça a denúncia espontânea, as Multas de Oficio Isoladas
deverão ser integralmente canceladas em razão da alteração da legislação que deixou de
prever a aplicação dessa penalidade para a hipótese em comento (pagamento com atraso
sem acréscimo de multa moratória), nos termos do artigo 106, II, “a” do Código
Tributário Nacional;
- em razão do descumprimento do artigo 47 da Lei n° 9.430/96, em função do qual o
contribuinte tem que ser previamente intimado para realizar o pagamento dos débitos
declarados ou das diferenças existentes no prazo de 20 dias a contar do inicio da ação
fiscal;
Por fim, requereu o provimento do recurso e a reforma da decisão de piso para
cancelar os débitos remanescentes.
Fl. 98
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1301-004.806 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11610.011978/2001-24

É o relatório.

Voto
Conselheira Giovana Pereira de Paiva Leite, Relatora.
O recurso é tempestivo e atende aos demais requisitos de admissibilidade,
portanto, dele conheço.
Trata-se de Auto de Infração lavrado em decorrência de Relatório de Auditoria
Interna de Pagamentos Informados na DCTF, através do qual foram constituídos débitos a título
de Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF, com período de apuração compreendido nos 1o e
2o trimestres de 1997, acrescido de Juros de Mora e Multa de Oficio (Anexo III do Auto de
Infração), bem como a título de Juros de Mora e Multas de Ofício Isoladas (Anexo IV do Auto),
nos seguintes termos:
- Anexo III – Falta de recolhimento ou pagamento do principal:
 - Valor do Principal de R$ 437,23;
 - Multa de Oficio de R$ 327,92;
 - Juros de Mora de R$ 393,28.
- Anexo IV – Falta ou insuficiência de pagamento de acréscimos legais (Multa de
mora parcial e/ou juros de mora parcial ou total):
 - Juros de Mora de R$ 1.568,24;
 - Multa de Ofício Isolada de R$ 145.498,49.
O contribuinte apresentou impugnação alegando denúncia espontânea, erro no
preenchimento da DCTF e apresentou comprovantes de pagamentos (DARFs). Primeiramente,
foi realizada uma revisão de ofício na própria Unidade de Origem, que reconheceu a
improcedência do lançamento do IRRF, referente ao PA 04-06/1997, constante do Anexo III.
Em seguida, o processo foi encaminhado à DRJ, para análise da impugnação do
lançamento remanescente, referente às multas e juros isolados (Anexo IV do Auto).
A Turma da DRJ deu provimento parcial ao apelo, pois apesar de entender que o
contribuinte não conseguiu comprovar erro no preenchimento da DCTF, procedeu de ofício à
revisão da multa isolada através da retroatividade benigna da Lei n.11.488/2007 que alterou a
redação da Lei n. 9.430/96. Por conseguinte, reduziu a multa de ofício isolada de 75% para o
percentual máximo da multa moratória de 20%, prevista no art.61 caput e §2o da Lei n. 9.430/96.
Os valores mantidos após da decisão da DRJ constam da tabela abaixo (fls.68-69):
Fl. 99
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1301-004.806 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11610.011978/2001-24

Ainda irresignada, a interessada apresentou recurso voluntário, através do qual
argui que efetivou os pagamentos de forma espontânea no mesmo mês de apuração, e portanto,
faria jus ao benefício da denúncia espontânea. Subsidiariamente, invoca a retroatividade benigna
(art. 106. II, b do CTN), uma vez que a legislação deixou de prever a aplicação dessa penalidade
para a hipótese em comento (pagamento em atraso sem acréscimo de multa moratória). E, em
terceiro lugar, descumprimento do artigo 47 da Lei n° 9.430/96, em função do qual o
contribuinte tem que ser previamente intimado para realizar o pagamento dos débitos declarados
ou das diferenças existentes no prazo de 20 dias a contar do inicio da ação fiscal.
No caso em tela, o contribuinte efetuou o recolhimento do IRRF, sem multa
moratória e sem acréscimo dos juros, mas antes do início de qualquer procedimento fiscal,
conforme sequência dos fatos abaixo e tela do auto:

Fl. 100
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1301-004.806 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11610.011978/2001-24

Nesse sentido, há de se afastar a incidência da multa de ofício isolada, tendo em
vista que o pagamento, sem a incidência de multa moratória, ocorreu antes do início de qualquer
procedimento fiscal, em razão da súmula CARF no 31:
Súmula CARF no 31:
Descabe a cobrança de multa de ofício isolada exigida sobre os valores de tributos
recolhidos extemporaneamente, sem o acréscimo da multa de mora, antes do início do
procedimento fiscal. (Súmula revisada conforme Ata da Sessão Extraordinária de
03/09/2018, DOU de 11/09/2018). (Vinculante, conforme Portaria ME no 129, de
01/04/2019, DOU de 02/04/2019).
Primeiramente, cumpre destacar que os pagamentos ocorreram em atraso, mas
dentro do mesmo mês de apuração, com exceção dos períodos de apuração referentes ao 4o
decêndio de janeiro, fevereiro e abril, cujos pagamentos foram efetuados no início do mês
seguinte. Ou seja, com exceção desses 3 pagamentos, em todos os demais não incidiria juros
moratórios, porque o pagamento se deu dentro do mês de vencimento.
Reconhece-se o benefício da denúncia espontânea, para os meses em que não
houve incidência de juros moratórios (pagamento em atraso dentro do mês de vencimento),
tendo em vista que o contribuinte apresentou a DCTF e efetuou o pagamento antes de qualquer
início de procedimento fiscal e o pagamento ocorreu antes da apresentação da DCTF.
Isto porque, a responsabilidade é excluída pela denúncia espontânea,
acompanhada do pagamento do tributo e dos juros devidos, entretanto, quando o pagamento é
realizado dentro do mesmo mês de vencimento, não há incidência de juros.
No que se refere à exigência da denúncia acompanhada do pagamento, entendo
que o pagamento pode ser anterior à apresentação da DCTF, mas não o contrário.
Há que se ressaltar que nesta situação (pagamento antes da apresentação da
DCTF, e ambos antes de qualquer procedimento fiscal), não há qualquer prejuízo ao erário.
Situação fática distinta daquela em que o sujeito passivo apresenta a DCTF e apenas em
momento posterior, vem efetivar o pagamento. Neste segundo exemplo, não tem cabimento a
denúncia espontânea.
Para os períodos de apuração 04-01/1997, 04-02/1997 e 04-04/1997, não haveria
que se falar em denúncia espontânea, uma vez que o pagamento do tributo foi realizado no mês
seguinte ao do vencimento, sem a incidência dos juros moratórios.
Entretanto, em relação a esses períodos, há de se aplicar a Súmula CARF n. 74
que determinou a aplicação retroativa do o art. 14 da Lei no 11.488, de 2007, que revogou a
multa de oficio isolada por falta de acréscimo da multa de mora ao pagamento de tributo em
atraso:
Súmula CARF no 74:
Aplica-se retroativamente o art. 14 da Lei no 11.488, de 2007, que revogou a multa de
oficio isolada por falta de acréscimo da multa de mora ao pagamento de tributo em
atraso, antes prevista no art. 44, § 1o, II, da Lei no 9.430/96. (Vinculante, conforme
Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU de 08/06/2018).
Fl. 101
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1301-004.806 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11610.011978/2001-24

Isto posto, voto por afastar a multa de isolada para todos os períodos de
apuração.
Afastada a multa de ofício isolada, remanesceria tão somente o lançamento de
juros isolados, tendo em vista a falta de inclusão dos juros moratórios para os meses abaixo:

Entretanto, também resta descabida a cobrança dos juros de mora isolados, pois se
houve o pagamento sem o acréscimo dos juros, deveria a autoridade lançadora proceder à
imputação proporcional do pagamento e lançar tão somente a diferença de principal, acrescido
de multa e juros moratórios, no termos do Parecer PGFN/CAT n.74/2012, do qual transcrevo os
seguintes trechos:
(...)
108. De tudo, nossa conclusão é no sentido de que, diante do pagamento não-integral de
crédito tributário composto por mais de um elemento (principal, juros, penalidades
pecuniárias), deve a autoridade administrativa efetuar a imputação proporcional entre
cada um desses elementos.
109. A idêntica conclusão, mas por caminho hermenêutico diverso, chegou o Parecer
PGFN/CDA/No 1936/2005,123 que consubstancia o entendimento prevalecente até esta
data no âmbito desta Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional sobre o assunto. Ali, com
efeito, também se conclui que, na hipótese aqui tratada, a imputação deve ser
proporcional entre os componentes da dívida. O fundamento ali utilizado foi, no
entanto, o da analogia com a regra do artigo 167, caput, do CTN, relativa à restituição
de tributos, que dispõe:
Art. 167. A restituição total ou parcial do tributo dá lugar à restituição, na
mesma proporção, dos juros de mora e das penalidades pecuniárias, salvo as
referentes a infrações de caráter formal, não prejudicadas pela causa da
restituição.
Parágrafo único. A restituição vence juros não capitalizáveis, a partir do
trânsito em julgado da decisão definitiva que a determinar.
(...)
119. De toda forma, tanto pelo caminho trilhado no Parecer PGFN/CDA/No 1936/2005
como pelo por nós aqui utilizado, a conclusão é uma só, no sentido da imputação
proporcional. Que, diga-se por derradeiro, é bastante equilibrada, não se podendo
afirmar que penda em favor dos interesses do Fisco nem em favor dos interesses do
contribuinte.
(...)
125. Sendo, pois, parcial um pagamento assim e estando o débito tributário – desde o
vencimento – composto por mais de um elemento (quais sejam: principal e, pelo menos,
encargos da mora), a conseqüência inarredável é a de que será necessário efetuar-se a
imputação do valor pago por entre esses elementos.
Fl. 102
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1301-004.806 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11610.011978/2001-24

126. Essa imputação, mais que necessária, é, como toda imputação de pagamento na
seara tributária, um dever da autoridade administrativa, não podendo deixar de ser
praticada – nos termos do artigo 163 do CTN –, e, isto, de forma proporcional entre
aqueles componentes do crédito tributário, tudo, na forma do que mais acima exposto.
127. Com isso, rechaça-se, de pronto, a postura que, segundo a consulta, algumas
Delegacias Regionais de Julgamento, da SRFB, vêm adotando – na situação em que o
contribuinte paga débito tributário federal em data posterior à do vencimento sem
incluir o valor referente à multa de mora –, consistente em lançar simplesmente a citada
multa.
Sendo assim, devem ser afastadas as multas de ofício isoladas, em razão da
aplicação da Súmula CARF n. 74 e para alguns períodos também pelo reconhecimento do
benefício da denúncia espontânea, e afastando também a incidência dos juros de mora isolados,
pois a autoridade lançadora deveria ter procedido à imputação proporcional.
Conclusão
Por tudo o exposto, voto por conhecer do recurso, e no mérito, por DAR-LHE
PROVIMENTO para cancelar integralmente a autuação.
(documento assinado digitalmente)
Giovana Pereira de Paiva Leite

Fl. 103
DF CARF MF
Documento nato-digital